Tribunal: TJMT
Processo: 1018305-21.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018305-21.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARLI VERISSIMO DA SILVA - CPF: 713.876.481-28 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 030.780.821-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GALVAN - CPF: 024.842.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), INES VERISSIMO RIBEIRO - CPF: 086.538.591-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IZIDORO DE PINHO - CPF: 773.106.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 878.460.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE DE LIMA PINHO - CPF: 039.210.311-76 (VÍTIMA), IPC GUSTAVO GALVAN (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
de pronúncia por suposta prática de homicídio
qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia
,
por ausência de comprovação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia admite a acusação quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exigir juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar as circunstâncias qualificadoras, salvo quando manifestamente improcedentes.

A exclusão da qualificadora na pronúncia somente é admitida quando patente a sua improcedência, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O conjunto probatório indica que o homicídio decorreu de discussão banal
,
envolvendo drogas, revelando desproporção entre a motivação e o resultado letal, o que justifica a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Depoimentos de policiais e laudos periciais corroboram a narrativa acusatória de que a ré desferiu múltiplos golpes de faca na vítima após desentendimento de mínima relevância, afastando a hipótese de exclusão sumária da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve manter as qualificadoras descritas na denúncia quando amparadas por elementos probatórios, salvo se manifestamente improcedentes.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação sobre a efetiva configuração do motivo fútil no crime de homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal n.o 2, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE 12/04/2017; STJ, AgRg no HC 985423/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 30/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018305-21.2022.8.11.0015

RECORRENTE: MARLI VERISSIMO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

MARLI VERISSIMO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal
da Comarca
de Sinop
/MT
, nos autos da ação penal (PJe
1018305-21.2022.8.11.0015
)
que
a
pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo
fútil -
art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal
. (ID 302185959)

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, pugnando pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de inexistir fundamentação concreta que ampare a sua incidência.

Requer, por conseguinte, que
a
recorrente seja pronunciad
a
exclusivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples.

(
ID
302185980
)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
302185983
)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
302185988)

A

1
5
a.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID 304066898)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 18 de outubro de 2022, em horário não apurado nos autos, na residência particular localizada na Rua Um, no 1210, Loteamento Alto da Glória, nesta cidade de Sinop/MT, MARLI VERÍSSIMO DA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de uma faca, por motivação fútil, matou a vítima ROSIMEIRE DE LIMA PINHO, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de ID no 102597042.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a ré MARLI VERÍSSIMO DA SILVA e a vítima ROSIMEIRE DE LIMA PINHO estavam na residência desta última ingerindo bebidas alcoólicas e fazendo uso de entorpecentes, sendo que, em razão de discussão banal por conta de drogas – motivo fútil, a acusada MARLI, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu golpes de faca na vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (ID no 102597042), que foram a causa de sua morte e, em seguida, foragiu do local.

Acionada, uma equipe da polícia civil se dirigiu ao local dos fatos e, a partir de informações anônimas e de familiares da ré, identificaram a acusada MARLI, bem como apuraram que ela teria foragido para o município de Santa Carmem, oportunidade em que os policiais realizaram diligências, efetuaram uma barreira na entrada do referido município e lograram êxito em abordar o veículo em que a acusada estava realizando sua detenção.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARLI VERÍSSIMO DA SILVA como incurso nas disposições do art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), do Código Penal,
razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-a para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ser pronunciada para ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, para ao final ser condenada.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados aos familiares da ofendida, diante da prática da infração”.
(ID
302185882
)

Após o regular trâmite processual,
a
recorrente foi pronunciad
a
nos termos da denúncia.

A recorrente sustenta que a decisão de pronúncia careceu de fundamentação idônea quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil, argumentando que sua manutenção seria indevida, pois não teria sido demonstrada, de forma concreta, a presença do elemento subjetivo correspondente.

Todavia, não obstante tais alegações, a preservação do decreto de pronúncia, com a inclusão da referida qualificadora, revela-se medida necessária, uma vez que a circunstância descrita na peça acusatória encontra sólido respaldo no conjunto probatório coligido, devendo, por isso, subsistir para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Consoante dispõe o Enunciado Criminal n.o 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 – DJE n.o 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017].

O mesmo entendimento é reiteradamente perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifesta:

“A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza. A exclusão de qualificadoras na pronúncias ó é possível se
manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência."
(STJ -
AgRg no HC 985423
/
ES
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
DJEN 30/06/2025
)

Assim, não compete ao magistrado togado suprimir, na decisão de pronúncia, as qualificadoras narradas na exordial acusatória e amparadas por elementos de prova, sob pena de indevida invasão na esfera decisória do Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal (art. 5o, XXXVIII) atribui a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as circunstâncias que os qualificam.

No caso vertente, apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritas, a denunciada Marli Veríssimo da Silva e a vítima se encontravam na residência desta última, ingerindo bebidas alcoólicas e consumindo entorpecentes.

Em razão de uma discussão banal envolvendo drogas, a acusada, munida de arma branca (faca), desferiu múltiplos golpes contra a vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, evadindo-se em seguida, até ser localizada por policiais quando se dirigia à cidade de Santa Carmem.

A
f
utilidade da
motiv
ação
sobressai de forma evidente, uma vez que o homicídio decorreu de um desentendimento de mínima relevância, relacionado a drogas, totalmente desproporcional ao resultado letal produzido.

Tal dinâmica é corroborada pela oitiva do investigador de polícia Sebastião de Lima Neto, responsável pelo relatório de investigação (ID n.o 102597053), o qual relatou:

“(...) Que Marli contou que, na noite dos fatos, combinou de consumir drogas e cachaça na residência da ofendida; Que, enquanto estava na sala da casa da ofendida, ambas já embriagadas, Marli recordou-se que, em data anterior, a vítima teria lhe vendido uma droga de qualidade ruim e pediu que ela lhe devolvesse o dinheiro; Que, de acordo com a ré, em razão dessa cobrança, a vítima surtou, se apossou de uma faca e passou a investir contra a acusada, todavia, no momento em que a vítima efetuou o primeiro golpe, a ré levantou o braço para se defender, ocasião em que foi atingida no braço; Que, após isso, a ré
contou que retirou a faca da vítima e passou a efetuar diversos golpes contra ela, tendo a vítima corrido em direção ao quarto do imóvel, mas a ré a perseguiu e continuou a desferir golpes contra ela, não sabendo precisar a quantidade, pois estava muito bêbada (...)”.

No mesmo sentido, o
Investigador Gustavo Galvan narrou ter encontrado a vítima “dentro do quarto [...] esfaqueada”, com “diversas facadas tanto no tórax e nas costas”, descrevendo ainda sinais de que duas pessoas haviam bebido e o rastro de sangue na saída, já proveniente do ferimento no braço da acusada; informou que, munida de notícia sobre a autoria, a equipe diligenciou e a suspeita foi parada em barreira policial quando se dirigia a Santa Carmem, ocasião em que confessou a discussão e o uso da faca após “tomar” a arma da vítima.

Ademais, o Laudo Pericial de Lesão Corporal da ré no 500.1.02.2022.028361-01, acostado aos autos, registra que Marli Veríssimo da Silva declarou, durante o exame pericial, que a motivação do conflito estava vinculada ao envolvimento com drogas.

Acrescente-se que a constatação de múltiplos golpes desferidos em regiões vitais da vítima, conforme registrado no documento de ID no 102597042, reforça o
animus necandi
e afasta, nesta fase processual, quaisquer pretensões de desclassificação ou de exclusão sumária de qualificadoras, matérias que, ressalvada a hipótese de manifesta improcedência, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Dessa forma, a presença da qualificadora do motivo fútil revela-se manifesta, impondo-se sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para decidir acerca da sua efetiva configuração.

Ressalte-se, ademais, que a decisão de pronúncia não encerra qualquer conteúdo condenatório, pois se limita a aferir a admissibilidade da imputação formulada, sem adentrar no exame aprofundado do mérito. Trata-se de decisão interlocutória de natureza mista, na medida em que põe termo à fase instrutória e inaugura a etapa do julgamento pelo Conselho de Sentença, mas não extingue o processo, porquanto não há solução definitiva sobre a pretensão punitiva.

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, para que se profira sentença de pronúncia exige-se apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se demandando prova cabal ou juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

A propósito, leciona Fernando Capez que:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 12
a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 606).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025